Tribunal: TJMT
Processo: 1006184-65.2017.8.11.0037
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006184-65.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), J DA SILVA OFICINA - CNPJ: 32.949.356/0001-62 (APELADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro ( em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.).

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA – ART.485, INCISO VI, DO CPC – FALECIMENTO DO DEVEDOR MICROEMPREENDEDOR ORIGINÁRIO ANTES DA CITAÇÃO – INCABÍVEL O REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO OU HERDEIRO – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiro somente será responsável pelo débito executado, nos casos em que for comprovada a citação válida da parte executada e o falecimento dela tenha ocorrido no curso do processo depois de efetivado o ato citatório.

2. Há confusão entre a pessoa jurídica microempreendedor e a pessoa física e, por esse motivo, o falecimento desta implica em desaparecimento da empresa.

3.
In casu,
verifica-se que o óbito da parte devedora ocorreu antes da citação, obstando, portanto, o redirecionamento e o prosseguimento da execução.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
A P E L A Ç Ã O COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, MT,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, na Execução Fiscal n.º 1006184-65.2017.8.11.0037, cujo trâmite ocorre na Quarta Vara Cível de Primavera do Leste, MT, que extinguiu o feito em razão do falecimento da parte devedora e ausência de citação, nos seguintes termos (ID. 194138203):

“Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT em face de J DA SILVA OFICINA - ME, ambos devidamente qualificados nos autos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, apesar de a presente execução fiscal ser em face à pessoa jurídica, verifico que a parte executada se trata de empresário individual. Nesse sentido, o entendimento é de que não há distinção entre as pessoas natural e jurídica, haja vista que o próprio empresário que exerce a atividade empresarial.

Ademais, ante a certidão de óbito de JOSÉ DA SILVA (em anexo), resta comprovado que este faleceu antes de sua devida citação (ID nº 106358837).

Com relação ao óbito da parte executada, sendo esta empresária individual, veja-se:

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. FIRMA INDIVIDUAL. EMPRESÁRIO FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. INCLUSÃO E REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO – IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.Trata-se a empresa executada de firma individual, uma ficção jurídica, em que não há distinção entre as pessoas natural e jurídica, uma vez que é o próprio empresário que exerce a atividade empresarial. O patrimônio do empresário individual é composto por seus bens particulares e por bens empresariais, correspondendo a uma verdadeira unidade patrimonial. Assim, as dívidas contraídas por empresário individual no desempenho da empresa recaem sobre os bens particulares, e vice-versa. 2. A execução fiscal foi promovida em 09/02/2012, ao passo que, segundo consta dos autos, o empresário individual falecera em 24 de setembro de 2003. Hipótese em que o empresário já era falecido antes mesmo do ajuizamento da demanda. 3. Consoante entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva.” A mesma linha de raciocínio é adotada para fins de redirecionamento do feito executivo, considerando que “para fins de redirecionamento contra o espólio, nas hipóteses em que a morte ocorra no curso do processo de execução, é necessário que tenha havido a prévia citação válida do devedor (ou do responsável tributário).” 4. Incabível a inclusão do espólio de Luiz Tadeu Dias de Sá no polo passivo da execução fiscal. 5. Recurso desprovido. (TRF-3 - ApCiv: 00059919320124036182 SP, Relator: Desembargador Federal CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES, Data de Julgamento: 30/01/2020, 3ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 03/02/2020).

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO UNIPESSOAL PROFERIDA COM BASE EM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO E. STJ – AÇÃO DE BASE EXTINTA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR – FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE MICROEMPREENDEDOR ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Há confusão entre a pessoa jurídica microempreendedor e a pessoa física, e por tal razão o falecimento desta implica em desaparecimento da empresa. 2. É incabível a propositura de ação de execução contra microempreendedor/firma individual falecido previamente, também não é possível o redirecionamento desta contra o espólio do devedor. 3. Agravo interno desprovido. (TJ-MT 10018008320188110050 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/10/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/10/2021).

Outrossim, considerando que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do executado ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, entendo que o feito deve ser extinto.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO NO CURSO DO PROCESSO. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que é possível que a "ação originalmente proposta contra o devedor com citação válida seja redirecionada ao espólio, quando a morte ocorrer no curso do processo de execução, sem a necessidade de substituição da CDA" (AgRg no AREsp 81.696/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19/9/2013). Precedentes. 2. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1687019 DF 2017/0180559-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 20/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2018).

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTERIOR À CITAÇÃO. INCLUSÃO DO ESPÓLIO NO POLO PASSIVO. INADMISSIBILIDADE. I. Falecido o devedor antes da citação, incabível o redirecionamento da execução em face do espólio e sucessores. Precedentes. II. Agravo de instrumento desprovido. (TRF-3 - AI: 00133544820154030000 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PEIXOTO JUNIOR, Data de Julgamento: 12/07/2018, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/07/2018).

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes e ao desbloqueio de contas.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante, qual seja, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, MT, alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, ao argumento de:
“(...) a execução fiscal fora ajuizada em face da pessoa jurídica, e, conquanto, o patrimônio do empresário individual responda pelo débito, a execução fiscal não pode ser extinta em razão de seu falecimento”
.

Na oportunidade, enfatiza que:
“(...) ainda que se considerasse correta a assertiva de que o falecimento do empresário individual poderia eventualmente carrear a extinção do processo, ressalta-se que o falecimento ocorreu após o lançamento do tributo e ajuizamento da execução fiscal, circunstância que torna possível o redirecionamento ao espólio (...)”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

A) Seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de cassar a sentença de primeiro grau, de modo a determinar o prosseguimento da execução fiscal em face do espólio;

B) Concessão do efeito devolutivo e suspensivo ativo ao presente recurso, ante a relevância da fundamentação aqui exposta.

(...)”.

Sem contrarrazões e dispensado o pagamento do preparo recursal (ID. 194359156).

Desnecessária a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como
relatado alhures, trata-se

de recurso de “
A P E L A Ç Ã O COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, MT,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Fabrício Sávio da Veiga Carlota
, na Execução Fiscal n.º
1006184-65.2017.8.11.0037,
cujo trâmite ocorre na Quarta Vara Cível de Primavera do Leste, MT, que extinguiu o feito em razão do falecimento da parte devedora e ausência de citação (ID. 194138203).

O fato jurídico-processual revela que a parte apelante (MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, MT), ajuizou no dia 18.12.2017, a presente ação executiva em desfavor de J DA SILVA OFICINA
, objetivando a cobrança judicial da CDA’s números 5293/2013, 21/2015, 56/2015, 5604/2015 e 3974/2016, no valor total de R$ 8.181,96 (oito mil e cento e oitenta e um reais e noventa e seis centavos)
, por inadimplência de ISSQN.

Após o trâmite regular do feito, apresentada a certidão do Oficial de Justiça no ID. 194138198 (26.07.2023), na qual certificada a informação que:
“(...) o
SENHOR JOSÉ DA SILVA FALECEU DE COVID 19, HÁ MAIS DE UM ANO
e também sua ex esposa. Portanto,
NÃO FOI POSSÍVEL CITAR
a firma
J. DA SILVA OFICINA - ME
(...)”
.

Na manifestação constante do ID. 194138201 (09.08.2023), a parte credora/apelante requereu a citação por edital.

Sobreveio, então, a sentença ora hostilizada e dantes transcrita.

Feitas essas considerações, passo ao exame das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se, a princípio, que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade e regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

De acordo com o que se colige dos autos, foi anexado na sentença objurgada, a certidão de óbito da parte executada.

Além disso, é possível observar que a ação não foi ajuizada em desfavor do espólio. Logo, impossível o redirecionamento.

Outrossim, apesar de a execução fiscal ter sido instaurada contra pessoa jurídica, constata-se tratar de microempresa/firma individual, por consequência, há confusão entre a pessoa física e a pessoa jurídica, e por tal razão, o falecimento daquela implica no desaparecimento da empresa.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO UNIPESSOAL PROFERIDA COM BASE EM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO E. STJ – AÇÃO DE BASE EXTINTA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR – FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE MICROEMPREENDEDOR ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Há confusão entre a pessoa jurídica microempreendedor e a pessoa física, e por tal razão o falecimento desta implica em desaparecimento da empresa. 2. É incabível a propositura de ação de execução contra microempreendedor/firma individual falecido previamente, também não é possível o redirecionamento desta contra o espólio do devedor. 3. Agravo interno desprovido.

(TJ-MT 10018008320188110050 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/10/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/10/2021)”.

Ademais, a Súmula n.º 392, do STJ, dispõe que:
“a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução”
.

Nesse contexto, registra-se que o espólio, ou os herdeiros, serão responsáveis pelo débito executado apenas quando ocorrida a citação válida e, consequentemente, tenha se formado a tríade processual.

In casu,
como bem registrado pelo magistrado de primeiro grau e, consoante já exposto alhures, o falecimento da parte executada ocorreu antes de ser efetivada a sua citação, não sendo possível, portanto, a substituição pelo espólio, ou, ainda, pelos herdeiros.

Sobre o tema, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. INVIABILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.

(...) 3. Ao dirimir a controvérsia, a Corte estadual consignou: "A controvérsia reside na possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para o espólio, em se tratando de devedor falecido antes da propositura da ação. Do caderno processual, computa-se que a actio foi proposta em 20/12/2005, originariamente, em desfavor do de cujus Ires Jose Garcia, consoante se extrai do cabeçalho aposto na exordial (fl. 02). Expedido mandado citatório, foi informado que o contribuinte não mais residia no local informado pelo exequente (fl. 05). Desta feita, em consulta aos dados cadastrais do executado, constatou-se que se tratava de pessoa falecida (fl. 12).

A seu turno, nos termos do atestado de óbito acostado à fl. 20, o devedor faleceu no dia 04/08/2004, isto é, antes de ser citado.

(...) Logo, a execução não pode prosseguir em face do devedor original. De outra banda, o redirecionamento em face do espólio ou dos herdeiros não é admitida pela jurisprudência, pois quem ainda não chegou a ser parte do processo não poderia ser substituído na forma prevista no art. 110 do Código de Processo Civil. (...)

Portanto, redirecionar a execução fiscal em face do espólio ou dos sucessores do devedor falecido só se admite se este já houver sido citado" (fls. 69-73, e-STJ).

4. Defende a Municipalidade que, "No presente caso, o título executivo (CDA) foi devidamente constituído quando o sujeito passivo ainda estava vivo. Somente veio a falecer posteriormente. Nesses casos não há impedimento legal para o direcionamento, porquanto o lançamento foi legitimo e o feito busca, apenas, a integração dos sucessores colegitimados, no pólo passivo e não modificação do título" (fl. 166, e-STJ).
Tal tese colide frontalmente com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da Execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da Execução Fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda.

5. O acórdão recorrido está, pois, em consonância, com a consolidada orientação jurisprudencial desta Corte.

6. Outrossim, avaliar os fatos processuais dos autos e as datas de suas ocorrências - como a da constituição do tributo e a morte do devedor - implica reexame probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.

7. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada na apreciação do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

8. Recurso Especial conhecido somente com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015 e, nessa parte, não provido.

(REsp n.º 1.862.606/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 5/11/2021)”. (
grifos nossos)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n.º 1.832.608/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019)
".
(
grifos nossos)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO – REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO – SÚMULA 392 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 392 do STJ, “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

2. “O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de sua devida citação nos autos da execução fiscal, o que não ocorreu no caso”. (N.U 0011113-71.2014.8.11.0003, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 25/04/2018)

3. Recurso desprovido.

(N.U 0003211-14.2012.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 09/03/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - FALECIMENTO DO SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA ANTES DO AJUIZAMENTO - PERSONALIDADES JURÍDICAS DISTINTAS - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

Tratando-se de personalidades jurídicas distintas, a notícia de falecimento do único sócio e representante legal da empresa não enseja a extinção do feito em relação a devedor principal indicado na CDA.

O recurso de Agravo de Instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, de forma que tem sua cognição limitada ao exame do acerto ou desacerto das questões deliberadas de forma que não há que se falar em redirecionamento de execução, uma vez que a questão sequer foi analisada da decisão hostilizada.

Agravo desprovido.

(N.U 1023123-95.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REDIRECIONAMENTO PARA OS HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA N. 392 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiros somente será(ão) responsável(is) pelo débito executado, quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto, já que o devedor foi à óbito antes mesmo do ajuizamento da ação.

Ademais, nos termos da Súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a substituição do polo passivo na CDA. Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1005499-97.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)”.

Conclui-se, portanto, que, em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores e deste Sodalício, não há reparos a serem feitos na sentença que extinguiu a demanda executiva.

Logo, não vislumbro desacerto na decisão hostilizada, capaz de justificar sua modificação.

Diante do exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024